Tribunal: TJES
Processo: 0007070-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007070-32.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAYNA DO NASCIMENTO SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007070-32.2020.8.08.0014

APELANTES: THAYNA DO NASCIMENTO SILVA, LUCAS CEZAR ROCHA CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGOS 33
,
DA LEI Nº 11.343/06).
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ENTRADA AUTORIZADA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
AUTORIA CONFIRMADA.

DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DA EXECUÇÃO DA PENA.

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1.
Hipótese em que a abordagem aos réus ocorreu porque os agentes de polícia receberam denúncias anônimas sobre repasse de entorpecentes na região patrulhada e visualizaram a intermediação, entre os réus, de uma sacola branca, que por sua vez foi arremessada pelo réu Lucas. Diante do exposto, o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime. Ademais, a entrada dos policiais na residência foi franqueada, mediante autorização assinada por escrito, por Rodrigo Iglesias Rocha, que, segundo os policiais, é primo do réu Lucas

2
.
O depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos
.

3
.
Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu.

4
.
No que se refere à dosimetria da pena, o magistrado aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não tendo cabimento a sua fixação no mínimo legal.

5.
A reincidência é condição que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Previsão da lei.

6
. Considerando o tempo entre a prisão provisória e a sentença, e tendo em vista, ainda, que foi fixado regime mais severo em razão da reincidência, o cômputo do período de segregação cautelar, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

6. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007070-32.2020.8.08.0014

APELANTES: THAYNA DO NASCIMENTO SILVA, LUCAS CEZAR ROCHA CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
THAYNÃ DO NASCIMENTO SILVA
e
LUCAS CEZAR ROCHA CAETANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Id. 4443647, vol. 02, pp. 323/332), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante
LUCAS
apresentou razões recursais, vol. 02, pp. 369/377, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória.

A defesa técnica do réu
THAYNÃ
, em razões recursais (vol. 02, pp. 395/397, e vol. 03, pp. 05/31) arguiu, preliminarmente, a nulidade da ação policial que culminou no flagrante, argumentando ter havido violação domiciliar sem ordem judicial ou fundamentação concreta. No mérito, pugna pela absolvição com base na suposta fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, mediante fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a realização da detração.

Emerge da denúncia que, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 23h50min, na Rua Dinamarca, nº 01, Bairro Columbia, próximo à Padaria Family, Thaynã do Nascimento Silva e Gabriel Azevedo Guizani transportaram, enquanto Lucas Cezar Rocha Caetano manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, uma pedra de crack pesando aproximadamente 23 (vinte e três) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam informações consignando que dois indivíduos, Thaynã e Gabriel, realizariam o transporte de entorpecentes para entregar a Lucas, conhecido como “insulfilm”.

Destarte, durante o patrulhamento tático no Bairro Columbia, os militares foram informados, via COPOM, de que os suspeitos estavam pilotando motocicletas supostamente furtadas.

De acordo com a peça acusatória, os agentes públicos perceberam quando uma motocicleta de cor escura, com dois ocupantes, seguiu em direção à Rua Dinamarca. Na ocasião, o indivíduo que estava na garupa segurava uma embalagem branca.

Consta, ainda, que a guarnição avistou quando os suspeitos que estavam na motocicleta fizeram contato com Lucas, entregando-lhe a embalagem e, após, subiram as escadas da residência dele.

Em razão da situação apresentada, os policiais realizaram cerco tático e visualizaram quando Lucas dispensou uma embalagem branca no telhado da casa vizinha.

Nesse contexto, os réus foram abordados dentro da residência e, em busca pessoal, foram apreendidos com Gabriel R$ 50,00 (cinquenta reais) e com Thaynã R$ 20,00 (vinte reais).

Por sua vez, recuperado o objeto dispensado por Lucas, os agentes de polícia encontraram uma carteira de cigarro de cor branca contendo uma pedra bruta de crack pesando aproximadamente 23g (vinte e três gramas).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Requer a defesa do réu Thaynã, preliminarmente, o reconhecimento da violação domiciliar, uma vez que os policiais militares teriam ingressado na residência de forma arbitrária, sem consentimento ou ordem judicial.

Examinando detidamente o contexto dos autos, todavia, observa-se que a entrada dos agentes policiais em imóvel residencial decorreu de prévias diligências que indicavam, de forma contundente, a prática de ilícito pelos réus no momento da abordagem.

Não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, colhe-se dos elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, que a abordagem aos réus ocorreu porque os agentes de polícia receberam denúncias anônimas sobre repasse de entorpecentes na região patrulhada e visualizaram a intermediação, entre os réus, de uma sacola branca, que por sua vez foi arremessada pelo réu Lucas. Diante do exposto, o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que o réu, no momento da abordagem, estava traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerado como ilegal.

Ademais, a entrada dos policiais na residência foi franqueada, mediante autorização assinada por escrito, por Rodrigo Iglesias Rocha, que, segundo os policiais, é primo do réu Lucas (vol. 01, p. 27)

Esclarecida a licitude do flagrante, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 15/25), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 53), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 01, p. 57) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (vol. 02, p. 234)..

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, em que pese tenham os réus suscitado a fragilidade probatória.

Em interrogatório, Thaynã nega a prática delitiva e aduz que a única coisa que fez de errado foi fumar um cigarro de maconha em frente à casa de Lucas acompanhado deste e de Gabriel. Por sua vez, Lucas, também, em interrogatório, apresentou a mesma versão e disse que estavam apenas fumando em frente a sua residência e que a polícia nada encontrou.

A versão sustentada, no entanto, se contradiz com aquela prestada por Lucas na esfera policial, que declarou que seus colegas (Thaynã e Gabriel) correram para dentro de sua residência quando os policiais chegaram e dispensaram drogas (vol. 01, pp. 37/38). Thaynã, também na fase investigativa, disse que foi Lucas quem correu para dentro da residência e que logo depois o material entorpecente foi encontrado.

Percebe-se, portanto, que os réus buscam se desvencilhar da imputação que lhes é atribuída, de modo que, se em um momento um transfere ao outro a propriedade das drogas, em outra ocasião (em sede judicial) simplesmente negam a traficância.

Por sua vez,, os policiais militares que presenciaram o flagrante e lavraram a ocorrência consignaram em seus depoimentos em juízo toda a dinâmica delitiva, esclarecendo que viram quando Gabriel e Thaynã entregaram uma sacola contendo entorpecentes para Lucas, que, logo em seguida, dispensou-a. Confira-se a transcrição dos depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

SD/PMES JANDERSON PEREIRA ROSSI

que, munido de informações de que dois indivíduos (Thaynà e Gabriel) estariam levando entorpecentes ao bairro Colúmbia para entregar ao cidadão de nome Lucas, conhecido pelas equipes pela alcunha "insulfilm", a guarnição dirigiu-se ao local. Relatou que era Lucas quem vendia os entorpecentes no bairro Colúmbia. Disse que a guarnição deslocou-se em direção ao bairro supracitado e, chegando ao local, foi informado pela Central de que teriam indivíduos em duas motocicletas e que estas, possivelmente, seriam produto de furto. Disse, ainda, que em sua companhia estava uma viatura do setor que, quando a guarnição visualizou as duas motocicletas, abordaram a de cor vermelha. Contou que a segunda motocicleta era de cor escura e que esta, possuía um garupa. Acrescentou, ainda, que
esta motocicleta de cor escura foi em sentido à rua Dinamarca, que as equipes de força tática seguiram-na e foi possível ver que o garupa carregava um objeto de cor branc
a
. Disse que, seguindo a motocicleta, chegaram no local, onde
um terceiro indivíduo estava aguardando, que deu para ver o garupa entregando o objeto na mão do indivíduo que estava no aguardo
.
Contou que os indivíduos subiram uma escada dentro de um prédio que possuía uma varanda e, chegando lá, jogaram o objeto na casa vizinha.
Complementou, ainda que,
quando se referiu ao indivíduo que estava aguardando a motocicleta chegar, referiu-se a Lucas ("insufilm"). Acrescentou ainda, que foi Lucas quem pegou o objeto das mãos do garupa e arremessou em direção à casa vizinha.
Disse que parte da guarnição foi na casa de onde o objeto foi jogado e outra parte dos policiais foram à casa em que caiu o objeto arremessado. (...)
Disse que os indivíduos que estavam na motocicleta eram Thaynã e Gabriel.
Narrou que a guarnição realizou a busca na varanda da casa, bem como no trajeto percorrido pelos indivíduos.
Informou que os policiais resgataram o objeto arremessado por Lucas e que tratava-se de uma "carteira" contendo urna pedra bruta de crack de aproximadamente 22 gramas, que após fracionadas, renderiam aproximadamente 110 pedras para serem comercializadas.
(...) Disse que
já conhecia Lucas quanto ao seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes e que, outros membros da guarnição já conheciam Thaynà e Gabriel e seu envolvimento com o tráfico dos ilícitos
. Relatou que, ao adentrarem na residência onde a droga foi arremessada, o primo de Lucas, que se intitulou responsável pela residência, informou que residia naquele local juntamente com os avós de Lucas (casal de idosos). Destacando que a guarnição não adentrou no imóvel, permanecendo apenas na varanda, localizada na parte externa da casa e que lá não encontraram entorpecentes, apenas o que de lá foi arremessado por Lucas. Disse que com os acusados foi encontrado apenas certa quantidade em dinheiro. Contou que, inicialmente, os réus negaram a autoria do delito, porém, em momento posterior, Lucas assumiu que teria arremessado os entorpecentes e que quem teria fornecido o produto eram Thaynã e Lucas. Ademais, informou que Lucas alegou ser usuário de drogas.
O depoente afirmou com certeza que a droga encontrada pelos policias na casa vizinha foi o material arremessado por Lucas, tendo em vista que os atos aconteceram de maneira rápida, que os acusados viram que estavam sendo perseguidos pela guarnição e no intento de se livrarem dos entorpecentes, subiram rapidamente até a varanda da casa e dispensaram o produto na casa vizinha
. Que logo os policiais cercaram a casa de trás, onde a droga foi jogada, sendo logo resgatada pela guarnição. Disse que, do recebimento da denúncia anônima até a prisão dos acusados, decorreu cerca de 30 a 60 minutos. Acrescentou, ainda, que os acusados estavam de capacete.
Informou que a viatura perseguiu a motocicleta preta até o momento em que Thaynã e Gabriel entregaram o objeto à Lucas e esse dispensou-o na casa vizinha, sem perdê-los de vista.
Informou que na rua principal do bairro, havia pouca iluminação, porém, as ruas transversais (onde encontrava-se a casa em que a droga foi arremessada) possuíam boa iluminação. Disse que a casa ficava em um segundo andar e que, no térreo, havia uma padaria. Relatou que, no momento da abordagem, não haviam outras pessoas circulando na rua, apenas Gabriel e Thaynã.
Reafirmou que foi Lucas quem arremessou os entorpecentes.
Disse que não se recorda se foram apreendidos aparelhos celulares com os acusados.

SD/PMES FELIPE ENGELHARDT MATTEDI

que estava presente no momento em que a guarnição realizou o cerco à residência de Lucas e que
visualizou o momento em que Lucas arremessou o objeto no telhado do vizinho, pela varanda de sua casa.
Disse que a guarnição foi até a residência de Lucas e realizaram a abordagem dos três acusados.
O depoente ressaltou que foi à casa vizinha de Lucas a fim de resgatar o objeto arremessado por ele e que não houve nenhuma dúvida de que o objeto a
rr
emessado eram as drogas encontradas
pela guarnição, tendo em vista que não havia mais nada sobre o telhado do vizinho, apenas a "carteira de cigarro branco".
O depoente relatou que o material encontrado sobre o telhado era idêntico ao transportado na motocicleta pelos acusados Thaynã e Gabriel.
Disse que nenhum outro objeto foi encontrado dentro da residência de Lucas, apenas a droga arremessada por Lucas no telhado vizinho. Acrescentou, ainda, que os indivíduos que estavam na motocicleta escura eram Thaynã e Gabriel. Destacou ter acompanhado o trajeto percorrido por eles. Que, em um primeiro momento, não identificou quem eram os indivíduos na motocicleta, mas n
o momento em que os indivíduos estacionaram, foi possível realizar as identificações dos motociclistas como sendo Thaynã e Gabriel.
O depoente disse que não sabe a quantidade de tempo exato que a guarnição levou para abordar os acusados, porém afirmou tê-los abordado imediatamente. Disse que os acusados estavam nervosos, em razão da abordagem policial, porém destaca que nenhum dos acusados tentou se evadir o local.
Ressaltou que, durante a perseguição policial à moto escura, a guarnição não perdeu de vista a motocicleta na qual estavam Thaynã e Gabriel, que visualizou o momento em que estes desceram da moto e entraram na residência de Lucas
.

Pelo que se denota, portanto, o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos
.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

No que se refere à dosimetria da pena, por sua vez, observo que a pena aplicada pelo juízo
a quo
foi proporcional aos fatos descritos na denúncia, não merecendo reparos.

Com efeito, na primeira fase dosimétrica, as penas-bases dos apelantes THAYNÃ e LUCAS foram exasperadas em um ano e três meses (seis anos e três meses de reclusão), sendo relevante, para tal aumento, a existência de maus antecedentes, que é um critério objetivo e se refere à vida criminal pregressa do indivíduo.

Nesse contexto, restando comprovado que o magistrado aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua fixação no mínimo legal, quando dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (Nesse sentido: TJES; APCr 0006306-18.2021.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

No que tange ao
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que, de acordo com a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã, essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.

De maneira mais específica, e consoante entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais Pátrios, dois critérios se destacam para avaliação de cada circunstância judicial. O primeiro considera a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal. O segundo adota o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada para o crime.

Ambos os critérios, pois, são válidos, cabendo ao magistrado justificar de forma idônea o critério adotado. Por conseguinte, no caso em apreço, e considerando que todos os agentes concorreram para o crime de acordo com funções complementares na traficância, é idônea a exasperação promovida.

Ademais, não se mostra possível a incidência do tráfico privilegiado na medida em que os réus são reincidentes, havendo expressa previsão legal que impede a benesse nesses casos.

Por derradeiro, em relação à detração penal, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)”.

Desse modo, considerando o tempo entre a prisão provisória (desde 12/12/2020) e a sentença (24/5/2022), e tendo em vista, ainda, que foi fixado regime mais severo em razão da reincidência, o cômputo do período de segregação cautelar, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico. Por outro lado, o transcurso do tempo poderá ser examinado pelo Juízo da execução para fins de análise da progressão de regime.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.